Tribunal: TJPA
Processo: 0814355-10.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814355-10.2022.8.14.0401

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA, ANDREY NATIVIDADE DA SILVA

APELADO: ANDREY NATIVIDADE DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.

CRIME DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICABILIDADE DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E DA FRAÇÃO DE 1/6 EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO: SEMIABERTO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Havendo dolo acima do tipo penal previsto, deve ser exasperada a pena, em virtude da presença da circunstância judicial da culpabilidade.

2.

É
sabido que havendo circunstância judicial valorada negativamente, é lícito ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base, assim

a fração de 1/6 é amplamente aceita na jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, que inclusive deixam claro que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.

3.

Deve-se manter o regime semiaberto, tendo em vista o art. 33, § 2º, “b”, do CPB, haja vista que mesmo tendo circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência, sendo o delito perpetrado sem violência ou grave ameaça, deve-se aplicar o regime semiaberto, que já é mais gravoso que o da pena aplicada, sendo suficiente no caso concreto

4.

.RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
, para reconhecer duas circunstâncias judiciais negativas, quais sejam, a culpabilidade e o motivo e aplicar a fração de 1/6 a elas, restando a pena definitiva em
3(três) anos e 01(um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 14(quatorze) dias-multas a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _______________.

Belém (PA), .... de ................ de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
0814355-10.2022.8.14.0401

DISTRITO DE ICOARACI

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: ANDREY NATIVIDADE DA SILVA E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADOS: ANDREY NATIVIDADE DA SILVA E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDREY NATIVIDADE DA SILVA,
representado por Defensor Público,
e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci/PA, que condenou o primeiro apelante nas sanções previstas no art. 14, “caput”, da lei 10.826/2003 (Porte Ilegal de arma de fogo), fixando a
pena final em 02(dois) anos e 11(onze) meses de reclusão e ao pagamento de

15(quinze) dias-multa
sobre o percentual unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Consta na exordial que o denunciado, foragido do sistema penal, na data de 13.08.2022, por volta das 17 horas, armou-se com o revólver taurus calibre .38, número de série 208054, para o qual não possui o porte e na companhia de terceiro, que conduzia uma moto Honda Pop branca, dirigiu-se até a orla da praia do Amor, no Outeiro, visando a prática de assaltos.

Em suas
razões recursais
(id:

17013315), o primeiro recorrente insurge-se, contra a sentença condenatória. A defesa interpôs o presente recurso de apelação, onde requer a
reforma da dosimetria da pena
, para que, na primeira fase, a
circunstância judicial do motivo seja valorada na fração de 1/8
, retificando-se o cálculo da reprimenda.

Em sede de
contrarrazões
(id:

17013330), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e, no mérito, o imp
rovimento do recurso
.

O
parquet,
no Id 17013326, recorreu da sentença, requerendo que fosse reconhecida, além da circunstância judicial dos motivos, também, a culpabilidade, aplicando-se a fração de , além de pleitear pela fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra.

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento da apelação da Defensoria Pública e provimento da apelação do Ministério Público (id:

17578841).

É o relatório que submeto à revisão.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Os recursos sob análise devem ser
conhecidos
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

2.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

O cerne das apelações limita-se, tão somente, a impugnar a dosimetria da pena aplicada pelo magistrado de piso.

Note-se que o magistrado condenou o recorrente com fulcro no art. 14, “caput”, da lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo), por entender restarem configuradas a autoria e materialidade, fixando a pena de 02(dois) anos e 11(onze) meses de reclusão e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Pois bem.

No presente recurso proposto por Andrey Natividade da Silva, o recorrente insurge-se quanto à fração utilizada pelo magistrado singular, que ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, valorou negativamente o vetor motivo e aplicou a fração de 1⁄4, elevando a pena-base para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Para a defesa, a fração que deveria ser utilizada, deveria ser a de , não havendo outra a ser aplicada.

Por sua vez, o Ministério Público sustenta em suas razões, que a fração que deve ser utilizada, seria a de e que além do vetor motivo, deveria ser valorado negativamente o vetor culpabilidade, ante o fato do réu ter cometido o delito na qualidade de foragido do sistema penal, devendo ainda ser-lhe aplicado o regime inicial de cumprimento da pena, fechado.

Entre as teses ventiladas filio-me parcialmente à tese do Ministério Público. Isso porque, de fato, além da circunstância judicial do motivo, deve ser observada também a da culpabilidade, considerando que o réu é contumaz na prática de delitos, tendo cometido a infração penal estando foragido da justiça, fazendo com que o dolo seja mais intenso a exasperar a pena-base.

Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, § 1º, do código penal). RECURSO DEFENSIVO PUGNANDO POR REFORMAS NA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CULPABILIDADE EXACERBADA. PRÁTICA DE CRIME ENQUANTO SE ENCONTRAVA FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL. DEMONSTRAÇÃO DA PERICULOSIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO EMPREGADA DE FORMA PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0001883-86.2022.8.16.0196 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO CARLOS CHOMA - J. 22.02.2023). (TJ-PR - APL: 00018838620228160196 Curitiba 0001883-86.2022.8.16.0196 (Acórdão), Relator: Antonio Carlos Choma, Data de Julgamento: 22/02/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/02/2023).

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, INCISO II, CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 1)- PENA. 1.1)- PENA BASE. 1.1.1)- VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ‘CULPABILIDADE’. AGENTE QUE COMETEU O DELITO ENQUANTO FORAGIDO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO VETOR. NÃO ACOLHIMENTO. SITUAÇÃO QUE JUSTIFICA O AGRAVAMENTO DA PENA E DEMONSTRA O DESPREZO DO APELANTE COM O PODER JUDICIÁRIO. (“PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO RÉU POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA (PRÁTICA DO CRIME ENQUANTO ESTAVA FORAGIDO DA COLÔNIA PENAL). (TJPR - 4ª C.Criminal - 0004316-35.2019.8.16.0013 - Curitiba - Rel.: Desembargador Rui Bacellar Filho - J. 17.08.2020)”. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL MANTIDA. 1.1.2)- PLEITO DE AFASTAMENTO DOS ‘MAUS ANTECEDENTES’ DO RÉU. AVENTADO TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR INSCULPIDO NO ART. 64, INCISO I, CP. TESE NÃO ACOLHIDA. REGRA QUE SOMENTE AFASTA A REINCIDÊNCIA DO AGENTE. MATÉRIA DECIDIDA NO RE Nº 593818 QUE FIXOU A TESE: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". VETOR CARACTERIZADO. 1.1.3)- CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL 'CONSEQUÊNCIAS DO CRIME' VALORADA NEGATIVAMENTE. PEDIDO DE AFASTAMENTO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA. ELEMENTO ESPERADO E INERENTE AO TIPO PENAL. VETOR AFASTADO. 1.1.4)- ELEVAÇÃO DA BASILAR MEDIANTE EMPREGO DO CRITÉRIO MATEMÁTICO. INSURGÊNCIA CONTRA O MÉTODO UTILIZADO. TESE ACOLHIDA. SITUAÇÃO QUE OFENDE O PRINCÍPIO DA DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ EM FACE DO CASO CONCRETO. AFASTAMENTO DO CRITÉRIO DEVIDO. REPRIMENDA READEQUADA. 1.2)- PENA PROVISÓRIA. PRESENÇA DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS DA MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA NA FRAÇÃO DE 1/2. INSURGÊNCIA CONTRA O PATAMAR APLICADO E PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DOS VETORES. TESES DESACOLHIDAS. RÉU QUE OSTENTA DIVERSAS CONDENAÇÕES PENAIS TRANSITADAS EM JULGADO. AGRAVANTE QUE DEVE PREPONDERAR SOBRE A ATENUANTE. RECRUDESCIMENTO SUFICIENTEMENTE MOTIVADO NO DECRETO CONDENATÓRIO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FRAÇÃO QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO CASO CONCRETO.APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 4ª C.Criminal - 0001827-24.2020.8.16.0196 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Sônia Regina de Castro - J. 30.11.2020).

Deste modo, merece ser considerada desfavorável, tanto o vetor motivo, como o vetor culpabilidade.

A fração, entretanto, que o magistrado deve usar, é a de 1/6, que é amplamente aceita na jurisprudência de nossos Tribunais Superiores. Lembro que não há direito subjetivo do réu à escolha de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa. Dessa forma, vem-se adotando a fração de 1/6, principalmente quando o caso não reclama adoção de fração mais favorável.

A aplicação da fração de 1/6 está em consonância com nossa farta jurisprudência e se amolda perfeitamente ao caso em concreto, onde o agente infrator comete o delito em via pública, próximo a praia onde as pessoas estão com suas famílias em momento de lazer, sendo o réu, agente que despreza o sistema judiciário.

Deste modo, a fração de 1/6, aceita por nossa jurisprudência, deve ser adotada
,
sendo proporcional e razoável ao caso concreto.

Vejamos nossa jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. FRAÇÃO DE AUMENTO. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO ELEITA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I - A respeito da presente controvérsia, ressalto, inicialmente, que o entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. II - Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. III - É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. IV - Na presente hipótese, a definição da quantidade de aumento da pena-base, em razão de cada circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fração amplamente admitida pela jurisprudência desta Corte Superior, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para o delito, de modo que não comporta reparo o v. aresto impugnado.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2037584 SC 2022/0354486-3, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2023).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2.º, INCISOS I, III E IV, C.C. O ART. 61, INCISOS I E II, ALÍNEAS 'C' E 'D', DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI N. 8.072/1990, E ART. 211, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENAS-BASES. EXASPERAÇÃO EM 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM PROPORCIONAL. VALORAÇÃO DAS QUALIFICADORAS SOBEJANTES NA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA, COMO CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FRAÇÃO DE ELEVAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. CONCURSO MATERIAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - As penas-bases do agravante pelo delito de homicídio triplamente qualificado e pelo delito de ocultação de cadáver foram impostas em 1/6 acima do piso mínimo pela valoração negativa das circunstâncias dos crimes, praticados em decorrência de julgamento ilegal promovido por organização criminosa (fl. 30). A motivação concretamente referida no acórdão da origem extravasa o que é ínsito aos tipos penais e legitima o incremento punitivo a que se procedeu, o qual, inclusive, obedeceu à fração de aumento prudencialmente recomendada para cada vetor negativado.- O Tribunal do Júri reconheceu a prática de homicídio triplamente qualificado. Apenas uma das figuras qualificadoras basta para configurar a forma qualificada do homicídio, com o seu distinto e mais grave intervalo de penas mínima e máxima. No caso, considerou-se o motivo torpe para qualificar o delito e as qualificadoras sobejantes foram consideradas como circunstâncias agravantes, pois elas guardavam correspondência com aquelas previstas no artigo 61, inciso II, alíneas 'c' e 'd', do Código Penal. Assim, incidiu a fração de elevação da reprimenda em 1/3 sobre a pena-base (fl. 31).- É possível o aproveitamento das qualificadoras sobejantes (aquelas não empregadas para qualificar o delito) na primeira ou na segunda etapas da dosimetria, como circunstâncias judiciais ou como circunstâncias agravantes genéricas. Ademais, cada circunstância agravante reconhecida, por recomendação jurisprudencial, deverá acarretar o aumento da reprimenda na fração de 1/6 sobre a pena-base, salvo justificativa adicional para a adoção de quantum distinto. Como, na hipótese, foram valoradas duas agravantes, está autorizado o aumento imposto, de 1/3 sobre a pena-base.- O concurso material entre os crimes de homicídio e de ocultação de cadáver foi reconhecido, pois, no entender dos julgadores da origem, os delitos foram praticados com desígnios independentes (fl. 32). Na via estreita, de cognição sumária, do writ, não é possível a reforma do quadro fático-probatório firmado na origem, que a alteração desse entendimento exigiria.- Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 802818 SP 2023/0047097-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023).

Neste cenário, considerando que não houve fundamento específico para a elevação em fração superior,
tão pouco deve ser dada fração inferior,
deve-se seguir o parâmetro da fração de 1/6 de aumento sobre pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, de acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, a pena base deve ser reajustada para se enquadrar nos limites fixados pelo STJ, aplicando-se a fração de 1/6, sobre a pena mínima em razão dos maus antecedentes, o que totaliza uma pena-base de 0
2
(
dois
) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Quanto
à pena
de dias-multa, esta deve ser aplicada de forma proporcional
à pena
privativa de liberdade, razão pela qual fixo-a em 1
2
(
doze
) dias-multa.

Na segunda fase a presente a agravante da reincidência, aplicando-se a fração de 1/6, onde estabeleço o patamar da pena intermediária em
3
(
três
) anos e 0
1
(
um
) m
ês e 10 (dez) dias
de reclusão e o pagamento de 1
4
(
quatorze
) dias-multas,
que resta definitivo, considerando que não há causas de aumento ou diminuição da pena
.

Mantenho o regime semiaberto, tendo em vista o art. 33, § 2º, “b”, do CPB, haja vista que mesmo tendo circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência, sendo o delito perpetrado sem violência ou grave ameaça, compreendo que o regime semiaberto, que já é mais gravoso que o da pena aplicada, é suficiente no caso concreto.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E DA REINCIDÊNCIA DO RÉU. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, em que pesem as alegações da defesa, embora a pena do paciente tenha sido fixada em 1 ano e 2 meses de reclusão, o regime semiaberto foi fixado em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e da reincidência do réu, o que, igualmente, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o que está em consonância com o entendimento desta Corte Superior. 2. Dessa forma, não se verifica a existência de constrangimento ilegal que possibilite a alteração do julgado. 3. Agravo regimental des provido. (STJ - AgRg no HC: 814038 SP 2023/0113333-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 02/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. artIGO 14, caput, da Lei nº 10.826/2003. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE PRISÃO DOMICILIAR. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA ABERTO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Se o réu comete novo crime enquanto cumpria pena em prisão domiciliar por delito anterior, justifica-se a análise negativa da circunstância judicial da conduta social ou mesmo da culpabilidade, diante da maior reprovabilidade da conduta. 2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar proporcional, sendo utilizada fração amplamente adotada na doutrina e jurisprudência, razão pela qual deve ser mantida. 3. Aplicada pena inferior a 4 (quatro) anos ao réu reincidente e portador de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto. A reincidência é circunstância que autoriza a fixação de regime mais gravoso. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07147242120228070003 1741239, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 10/08/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/08/2023).

Ficam todas as demais determinações constantes da sentença, inalteradas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
À APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA E
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RE
CURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
,
para reconhecer duas circunstâncias judiciais negativas, quais sejam, a culpabilidade e o motivo e
aplica
r
a fração de 1/6
a elas
, restando a pena definitiva em
3(três) anos e 01(um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 14(quatorze) dias-multas a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto
, nos termos explicitados na fundamentação.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 06/08/2024